Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723089-69.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MARIA DE FATIMA MARQUES DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se SONILDA FERREIRA DE OLIVEIRA (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações de litigância de má-fé deduzidas em sede de contrarrazões por MARIA DE FATIMA MARQUES DE CARVALHO (ID 19190031). Prazo: 5 (cinco) dias. Em seguida, destaque a Secretaria da Quinta Turma a prioridade especial de trâmite do presente (art. 71, §5o, Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso), haja vista a idade de MARIA DE FATIMA MARQUES DE CARVALHO (67 anos – p. 67 dos autos em PDF). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora